Tribunal: TJSP
Processo: 3000728-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MS COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) – INCORPORAÇÃO DO ALE – Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo agravado – Alegação da Fazenda Pública de nulidade da execução provisória de sentença por ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MS COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) – INCORPORAÇÃO DO ALE – Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo agravado – Alegação da Fazenda Pública de nulidade da execução provisória de sentença por ausência de trânsito em julgado do AI no 2179180-15.2018.8.26.0000, onde se discute os limites subjetivos da decisão proferida em favor da associação de classe AFAM, o qual encontra-se pendente de julgamento do RE e do REsp – Em relação ao Agravo de Instrumento no 2179180-15.2018.8.26.0000 foi verificado que houve despacho inadmitindo tanto o recurso especial como recurso extraordinário, pelo Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça – Também se verificou que o C. STJ, por decisão monocrática do E. Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial – Não se verifica, via de regra, qualquer óbice ao normal andamento do cumprimento de sentença, ainda que houvesse pendência de julgamento dos recursos referentes à inadmissão de recurso especial e recurso extraordinário, especialmente porque não consta lhes terem sido atribuído efeito suspensivo – Alegação de decisão 'extra petita' – Inocorrência – A incidência do Tema 810/STF é matéria de ordem pública, que pode ser determinada de ofício Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000728-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MARCIO FELIX DE MACEDO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000728-92.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 18.226
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000728-92.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MARCIO FELIX DE MACEDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DE MS COLETIVO – ASSOCIAÇÃO
FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS
MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) –
INCORPORAÇÃO DO ALE – Decisão agravada que
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento
de sentença e homologou os cálculos apresentados
pelo agravado – Alegação da Fazenda Pública de
nulidade da execução provisória de sentença por
ausência de trânsito em julgado do AI no
2179180-15.2018.8.26.0000, onde se discute os
limites subjetivos da decisão proferida em favor da
associação de classe AFAM, o qual encontra-se
pendente de julgamento do RE e do REsp – Em
relação
ao
Agravo
de
Instrumento
no
2179180-15.2018.8.26.0000 foi verificado que houve
despacho inadmitindo tanto o recurso especial como
recurso extraordinário, pelo Exmo. Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público, deste E.
Tribunal de Justiça – Também se verificou que o C.
STJ, por decisão monocrática do E. Ministro João
Otávio de Noronha, não conheceu do agravo
interposto contra a decisão que inadmitiu o Recurso
Especial – Não se verifica, via de regra, qualquer
óbice ao normal andamento do cumprimento de
sentença,
ainda
que
houvesse
pendência
de
julgamento dos recursos referentes à inadmissão de
recurso
especial
e
recurso
extraordinário,
especialmente porque não consta lhes terem sido
atribuído efeito suspensivo – Alegação de decisão
'extra petita' – Inocorrência – A incidência do Tema
810/STF é matéria de ordem pública, que pode ser
determinada de ofício Decisão mantida – Recurso
desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000728-92.2020.8.26.0000 -
3
380/381
dos
autos
do
cumprimento
de
sentença
n.o
0013777-63.2018.8.26.0053, que acolheu parcialmente a impugnação
apresentada pela ora agravante em face de MARCIO FELIX DE MACEDO,
que executa o decido em relação ao que ficou decidido no MS Coletivo n.o
0027112-62.2012.8.26.0053, referente ao período à impetração coletiva até
o início da vigência da Lei Complementar n.o 1.197/13, qual seja período de
25/06/2012 a 28/02/2013.
A agravante pretende a reforma da decisão
agravada, alegando, em resumo, que: (a) ainda não transitou em julgado o
Agravo de Instrumento n.o 2179180-15.2018.8.26.0000, interposto pela
associação AFAM, no qual se discute sobre a identificação das verbas sobre
as quais haverá reflexo da incorporação do ALE; (b) no mérito, o título
executivo não determinou a inclusão do valor integral do ALE no salário
base dos associados, importando ressaltar que o referido adicional foi
extinto com a Lei Estadual n.o 1.197/2013, cujo termo final de pagamento
das diferenças é a entrada em vigor desta lei, sob pena de violação dos
artigos 502, 503, 505, 506, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil;
(c) ou, subsidiariamente, excesso no valor dos quinquênios, porque a
determinação do juízo de correção pelo IPCA-E, de ofício e após o desfecho
do Tema n.o 810/STF, violou os princípios da inércia da jurisdição e
configura decisão ultra petita, motivo pelo qual o valor a ser homologado
deve se restringir ao valor inicialmente pretendido pelos exequentes, ou
seja, R$ 17.826,97 e não R$ 25.198,63.
Com tais argumentos, a agravante requer a
concessão da tutela antecipada recursal, de forma que seja extinta a
execução; ou, subsidiariamente, reconhecido o excesso, invertendo-se o
ônus da sucumbência.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, foi
determinada a remessa dos autos diretamente à Mesa.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000728-92.2020.8.26.0000 -
4
2. O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, de se consignar que os autos do
Mandado de Segurança Coletivo de no 0027112-62.2012.8.26.0053 -
conforme consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça - transitou
em julgado em 17/06/2015, portanto, não há qualquer recurso pendente de
julgamento nos Tribunais Superiores rediscutindo a matéria que foi
submetida a julgamento perante esta C. Oitava Câmara de Direito Público,
ao contrário do que alega a agravante.
Posteriormente a esse trânsito em julgado, a
Associação impetrante do writ coletivo acima mencionado iniciou a
execução do respectivo título judicial, oportunidade que o D. Juízo “a quo”
determinou que a Fazenda do Estado de São Paulo providenciasse no
prazo de 30 dias, os pagamentos devidos mediante inclusão no holerite no
mês de maio de 2016, sob pena de multa diária, gerando a interposição do
Agravo de Instrumento no 2091623-58.2016.8.26.0000, atacando a forma do
pagamento determinado pelo D. Juízo, alegando que deviam ser feitos por
precatório, além de se insurgir em relação aos limites subjetivos
(beneficiários) da decisão proferida em favor de Associação de Classe.
Esta C. Câmara de Direito Público, em sessão
realizada no dia 27/07/2016, deu parcial provimento ao recurso, por v.u.
(voto no 8.734), para determinar que não é possível a execução fora do
sistema de precatórios de valores anteriores à data da prolação da
sentença, como no caso, e de que é inadmissível a pretensão de se excluir
da habilitação, na execução, pessoas que não figuravam como associados
da Associação de Classe (AFAM) à época da impetração, destacando que a
eficácia da sentença é ultra partes, limitada ao grupo, categoria ou classe;
logo, seu efeito se estende a todos os associados, até àqueles que
adquiriram tal condição após a impetração daquele mandamus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000728-92.2020.8.26.0000 -
5
Inconformada, a FESP interpôs naqueles autos
do AI no 2091623-58.2016.8.26.0000, tanto Recurso Extraordinário como
Recurso Especial, os quais foram inadmitidos por r. despacho do E.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, datado de
29/01/2018. Em consulta aos referidos autos, se colhe que dessas decisões
que inadmitiram os referidos recursos, a ora agravante interpôs Agravo em
Recurso Extraordinário para o C. STF e Agravo em Recurso Especial para o
C. STJ, ambos datados de 12/03/2018.
Posteriormente
a
entidade
ASSOCIAÇÃO
FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS MILITARES DO ESTADO DE SÃO
PAULO - AFAM interpôs o agravo de instrumento distribuído sob o no
2179180-15.2018.8.26.0000, tendo em vista a decisão do D. Juízo “a quo”
que excluiu o RETP sobre os reflexos do pagamento da condenação
estipulado no v. acórdão transitado em julgado, além de determinar que em
relação à incidência de juros de mora e da correção monetária deverá ser
observado o estabelecido no Tema 810 do C. STF.
Esta C. Câmara de Direito Público, em sessão
realizada no dia 19/12/2018, deu provimento ao recurso, por v.u. (voto no
15.193), para determinar que os valores pagos a título de ALE deveriam
estar incorporados, gerando reflexos, sendo que essas diferenças
decorrentes do cálculo sobreas prestações vencidas devem ser executadas,
incidindo sobre os quinquênios, sexta-parte, Regime Especial de Trabalho
Policial (RETP), inclusive, e outras verbas que compõem os vencimentos,
limitado ao período pleiteado de 25/06/2012 (distribuição do writ) até
01/03/2013 (LC 1.197/13), excluindo também o que foi decidido no IRDR no
2151535-83.2016.8.26.0000.
Inconformada, a FESP interpôs naqueles autos
do A.I. no 2179180-15.2018.8.26.0000, tanto Recurso Extraordinário como
Recurso Especial, os quais foram inadmitidos por r. despacho do E.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, datado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000728-92.2020.8.26.0000 -
6
30/05/2019. Em consulta aos referidos autos, se colhe que dessas decisões
que inadmitiram os referidos recursos, a FESP interpôs Agravo em Recurso
Especial para o C. STJ, cujo recurso não foi conhecido por r. decisão
monocrática de lavra do E. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, datada
de 23/09/2019.
POIS BEM.
Cinge-se
a
questão
deste
recurso,
especificamente a respeito da extensão da incorporação do ALE sobre os
vencimentos/proventos integrais dos associados da impetrante, que restou
julgada no MS Coletivo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053.
O v. Acórdão proferido na impetração coletiva que
foi bem claro ao “condenar a ré a incorporar o Adicional de Local de
Exercício (ALE) aos vencimentos dos associados da apelante, para
todos os efeitos legais, bem como para condenar o apelado ao
pagamento das diferenças decorrentes do novo cálculo sobre as
prestações vencidas”, sendo certo ainda que o pedido inicial foi expresso
ao pleitear a incorporação do Adicional de Local de Exercício - ALE, ao
salário base (padrão) para todos os fins legais, inclusive para a incidência
sobre os quinquênios, sexta-parte, Regime Especial de Trabalho Policial
(RETP) e outras verbas que compõem os vencimentos..
Os valores pagos a título de ALE devem mesmo
ser incorporados ao salário base, gerando reflexos, sendo que essas
diferenças decorrentes do novo cálculo sobre as prestações vencidas
devem ser ora executadas, incidindo sobre os quinquênios, sexta-parte,
Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e outras verbas que compõem
os vencimentos, desde a data da impetração do mandado de segurança até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000728-92.2020.8.26.0000 -
7
à edição da LCE n.o 1.197/2003, como já decidido por esta C. Oitava
Câmara de Direito Público.
No mais, nem eventual alegação de falta de
informes oficiais, também não colheria acolhimento, pois os cálculos
constantes dos autos são suficientes para embasar a Execução em questão.
Ademais a própria FESP dispõe dos prontuários
dos seus servidores com informações necessárias à formação da memória
de crédito, não havendo que se falar em nulidade do título com fulcro na
ausência de informes oficiais.
Nesse sentido já decidiu esta E. Corte:
Agravo de instrumento 2084852-30.2017.8.26.0000
Relator(a): Borelli Thomaz Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data
do
julgamento:
05/07/2017
Data
de
publicação: 06/07/2017 Ementa: Impugnação ao
cumprimento de sentença. Rejeição. Denúncia de
nulidade da execução por ausência de juntada de
informes oficiais. Descabimento. Viabilidade de
conferência dos cálculos por ser a agravante
detentora das informações sobre complementação
de aposentadoria de ex-ferroviário, inativo da
FEPASA, instituidor de pensão por morte. Recurso
desprovido.
Agravo de instrumento 2039552-45.2017.8.26.0000
Relator(a): Isabel Cogan Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data
do
julgamento:
03/05/2017
Data
de
publicação: 08/05/2017 Ementa: AGRAVO DE
INSTURMENTO.
Cumprimento
de
sentença.
Impugnação à execução. Alegação de nulidade por
ausência de Informes oficiais Desnecessidade
apresentação. Diligência da Fazenda Estadual,
pagadora dos vencimentos dos servidores públicos, perante à Administração Pública.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000728-92.2020.8.26.0000 -
8
Agravo de instrumento 2214434-20.2016.8.26.0000
Relator(a): Maurício Fiorito Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público Data
do julgamento: 13/12/2016 Data de publicação:
13/12/2016 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Cumprimento
de
Sentença
-
Ausência
de
apresentação de informes oficiais para embasar os
cálculos apresentados - Alegação de nulidade da
execução - Descabimento - Apresentação de
planilha de cálculos
Dados funcionais da
exequente em poder da Fazenda, que pôde avaliar
a correção dos cálculos e apresentar impugnação,
que restou acolhida - Ausência de prejuízo à
executada Decisão Mantida - Recurso Improvido.
Por fim, o fato de que em relação ao Agravo de
Instrumento no 2179180-15.2018.8.26.0000, ainda não há o trânsito em
julgado da decisão proferida por esta C. Câmara de Direito, por interposição,
pela ora agravante, de Agravo em Recurso Especial para o C. STJ, não se
verifica, via de regra, qualquer óbice ao normal andamento da execução da
sentença do MS Coletivo, ainda que na pendência de julgamento dos
recursos referentes à inadmissão de recurso extraordinário, especialmente
porque não consta lhes terem sido atribuído efeito suspensivo.
Diante de tal cenário, incabível a suspensão da
execução provisória, não podendo conferir a referidos recursos
suspensividade que não lhes é inerente.
Verifica-se que o agrado cobra nestes autos,
título executivo judicial referente ao período anterior à impetração do MS
Coletivo, qual seja 26/06/2007 a 25/06/2012, enquanto o citado IRDR no
2151535-83.2016.8.26.0000 trata da Lei Complementar Estadual no
1.197/2013, que teve sua vigência a partir de 1o de março de 2013.
Assim, claramente a LCE n.o 1.197/13 não pode
retroagir para atingir período anterior a sua existência.
Desta forma, de rigor a manutenção da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000728-92.2020.8.26.0000 -
9
agravada em sua integralidade, reconhecendo a incidência do ALE sobre o
100% do RETP, bem como a aplicação do Tema 810 do STF, quanto aos
juros e correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, de
forma que sua aplicação, revisão ou exclusão podem ser reconhecidas em
cognição ex officio (STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, j. 02/12/2010; 3a Turma, EDcl nos EDcl no REsp
998935/DF, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 22/02/2011; 1a Turma, AgRg
no REsp 1291244/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 26/02/2013).
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso, nos
termos do voto.
PONTE NETO
Relator